Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Cumprimento de sentença - Crédito habilitado no Juízo Falimentar – Ausência de prova da homologação do plano de recuperação judicial e, por conseguinte, do título hábil a ensejar a novação – Prematura extinção da execução individual – Sentença cassada.